Tribunal: TCU
Processo: 009.416/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por WTM - Construções e Transportes Ltda. contra o Acórdão 14552/2019-TCU-1a Câmara que, no que se refere à recorrente, julgou suas contas irregulares, condenando-a em débito e aplicando-lhe multa, em razão de irregularidades detectadas na aplicação de recursos da Funasa repassados ao município de Souto Soares/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por WTM Construções e Transportes Ltda. contra o Acórdão 14552/2019-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Convênio 2066/05 (Siafi 554662), celebrado entre a Funasa e o Município de Souto Soares/BA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao recurso de reconsideração, para anular, quanto à recorrente, as cominações previstas nos itens 9.2, 9.3, 9.5 e 9.6 do Acórdão 14552/2019-TCU-Primeira Câmara , em razão da violação ao direito de ampla defesa e do contraditório da recorrente, arquivando-se, quanto a ela, o processo sem julgamento de mérito; 9.2. manter inalterado o Acórdão 14552/2019-TCU-Primeira Câmara quanto ao ex-prefeito Amarildo Neves de Souza; e 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente, a Amarildo Neves de Souza, à Funasa e à Procuradoria da República na Bahia.